Tribunal: TJMT
Processo: 1019370-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019370-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S.A.
AGRAVADOS: CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e outros
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos da Carta Precatória n. 1002426-49.2019.8.11.0024, ajuizada por CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA e outros, que determinou a medida de reintegração de posse nos exatos termos da finalidade da missiva.
Descreve nas razões recursais que há equívoco na decisão recorrida, haja vista a determinação manu militari ao cumprimento de uma ordem de reintegração claramente suspensa por determinação deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ressalta a existência de decisão proferida por este Sodalício para suspender toda e qualquer medida capaz de frustrar o objeto do Incidente de Assunção de Competência – IAC, suscitado pelo Banco agravante.
Anota que, diante disso, “a ordem de reintegração é reconhecidamente contra legem, contrária à cautela anteriormente adotada pelo Juízo deprecado e, sobretudo, viola de forma afrontosa a autoridade da decisão deste Tribunal” (sic), de modo que o prejuízo é iminente, pois “a qualquer momento, será expulso ilegalmente da posse de seu imóvel” (sic).
Assim, requer, preliminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo-se o Banco na posse do imóvel até a resolução deste recurso.
Preparo recursal recolhido sob o Id. 57579462.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal à decisão recorrida, visando manter-se na posse do imóvel, objeto da lide.
Acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
De início vale ressaltar que em 15.06.2020 o Banco agravante suscitou um incidente de assunção de competência para fixar entendimento vinculante sobre “a natureza jurídica da ação autônoma prevista no art. 903, §4o, do CPC/15”.
Tal incidente foi devidamente recebido, determinando-se a suspensão de toda discussão envolvendo a posse do imóvel até sua resolução, visto que ali seria decidido se eventual anulação da arrematação ensejaria a reintegração na posse ou indenização pecuniária, o que foi comunicado ao juízo de primeiro grau.
Mesmo assim, apesar do conhecimento que tinham de tal decisão, os agravados pleitearam a reintegração de posse da área no juízo deprecado, com objetivo de fazer cumprir a Carta Precatória n. 1002426-49.2019.8.11.0024, cujo pleito, inadvertidamente, foi deferido pelo Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Desta forma, em uma analise perfunctória da questão, vislumbra-se que a celeuma se deu por uma premissa equivocada, o que viola o comando da decisão proferida em virtude do IAC.
Nessa senda, resta demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente.
Também ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise da questão para ser submetida ao Colegiado, visto que a qualquer momento os agravados poderão ser reintegrados à posse do imóvel.
Além do mais, a liminar concedida pode ser revertida pelo juízo a quo no momento oportuno, se reconhecido o direito da parte recorrida.
Portanto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para suspender a decisão agravada e, consequentemente, o ato de reintegração de posse em favor dos agravados, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento de mérito.
Comunique-se de imediato ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora